Tribunal: TJSP
Processo: 2205465-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
- Telefonia - Obrigação de fazer - Cumprimento provisório de sentença - Consoante decidiu o Eg. Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 12008356/RS (CORTE ESPECIAL, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014), para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o

Ementa:

- Telefonia - Obrigação de fazer - Cumprimento provisório de sentença - Consoante decidiu o Eg. Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 12008356/RS (CORTE ESPECIAL, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014), para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo" - Caso em que as astreintes foram confirmadas na sentença e não há efeito suspensivo concedido ao apelo, em relação a elas - Ausência de causa para o afastamento da multa diária ou para redução do seu valor - Agravo não provido.